Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS-DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093/STF. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO EFEITOS. LC 190/2022.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no acórdão.
2. A LC n. 190/2022 não criou imposto e não implicou no aumento da carga tributária atrelada ao ICMS. Sendo assim, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pode ser cobrada a partir do exercício financeiro de 2022, a contar do período em que a Lei Complementar começou a produzir seus efeitos, ou seja, 90 (noventa) dias após sua publicação.
3. Eventual inconformismo, sobretudo a fim de obter efeitos infringentes, deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores, pois os aclaratórios não são o meio adequado para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do apelo.
4. Recursos não providos.